Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600069-06.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
POLÍTICO-ELEITORAL POR TERCEIRO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE
PATROCINADA NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM.
ARTIGOS 57-C, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97 E 3º-B DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.610/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. MULTA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS
JUNIOR contra sentença que julgou parcialmente procedente Representação
Eleitoral, aplicando multa de R$ 5.000,00 por impulsionamento irregular de
conteúdo político-eleitoral nas redes sociais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação da legalidade do impulsionamento de conteúdo político-
eleitoral realizado por terceiro em benefício de pré-candidato.

2.2. Determinação sobre a manutenção ou não da multa aplicada.
Num. 43960076 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral permite o impulsionamento de conteúdo político-
eleitoral apenas por partidos políticos, coligações, candidatos e seus
representantes.

3.2. O impulsionamento realizado por terceiro alheio ao processo eleitoral
configura irregularidade, conforme previsto no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/97 e no artigo 3º-B da Resolução TSE nº 23.610/2019.

3.3. A publicação patrocinada veiculada nas redes sociais do representado
possui caráter político-eleitoral, violando as normas eleitorais.

3.4. A multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 é adequada e proporcional,
conforme o disposto na legislação pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido. Sentença mantida, com a aplicação de multa no
valor de R$ 5.000,00 por veiculação de propaganda eleitoral antecipada por
meio proscrito.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-B.

Jurisprudência relevante:

- TSE, ED-AgR-REspEl nº 060043653, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Julgamento: 17/11/2023.

- TSE, AgR-REspEl nº 060072759, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Julgamento: 07/04/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do vot

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600069-06.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600069-06.2024.6.16.0028
que, extinguindo o processo com a resolução do mérito com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de, confirmando a tutela provisória antes
deferida, determinar que o Representado exclua, de todos os seus perfis em redes sociais ou
plataformas eletrônicas por si utilizadas, o conteúdo indicado na inicial, bem como para condená-lo
no pagamento de multa no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por
propaganda eleitoral antecipada ajuizada por Comissão Executiva Provisória do Partido União
Brasil do Município de Apucarana - PR, com fulcro nos arts. 36 e 57-C, § 3º da Lei nº 9.504/1997 e no
art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/19, em face de Sebastião Ferreira Martins Junior (Junior Da Femac),
em síntese, que o Representado é o atual Prefeito de Apucarana e lançou o Vereador Rodrigo
Recife como pré-candidato ao cargo de Prefeito e tem efetuado postagem de apoio com conteúdo
político-eleitoral nas suas expressões públicas e que, no intuito de alavancar e gerar visibilidade
para a pré-candidatura do seu pré-candidato, o Representado contratou o impulsionamento pago
de publicação para ser veiculada no Instagram e Facebook. Aponta que a publicação patrocinada,
além de apresentar a imagem do atual prefeito junto do pré-candidato e o convite para conhece-lo,
contém atalho de direcionamento direto para o perfil do pré-candidato, em desacordo com os arts.
57-B e no § 2º do artigo 57-C, ambos da Lei n. 9.504/1997. : "Tenho o maior orgulho do mundo em
dizer que o Recife é o meu pré-candidato a prefeito de Apucarana. Um homem de caráter, temente a
Deus, que tem uma família linda e que, assim como eu, é um apaixonado por Apucarana. Tenho
certeza que o Recife dará seguimento ao excelente trabalho que fazemos para a nossa gente e será
incansável em fazer Apucarana cada dia melhor!". Assevera também que Junior vem
compartilhando diversas publicações em colaboração com o pré-candidato apoiado em favor
deste, com o intuito de alavancar e gerar visibilidade para a pré-candidatura do pré-candidato por
ele apoiado. O Representado contratou o impulsionamento pago de uma publicação, através da
biblioteca de anúncios do Facebook, para ser veiculada no Instagram e no Facebook: "Junior &
Recife clique aqui e conheça Recife". A veiculação foi iniciada em 06/07/2024, rotulada como
"relacionado a temas sociais, eleições ou política" e, atingiu entre a 4mil a 5mil impressões,
possuindo intento eleitoreiro do Representado; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/04/2024
TÉRMINO XX/XX/XX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRENTE)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43960076
01/09/2024
10:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.837

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600069-06.2024.6.16.0028 – Apucarana –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
POLÍTICO-ELEITORAL POR TERCEIRO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE
PATROCINADA NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM.
ARTIGOS 57-C, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97 E 3º-B DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.610/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. MULTA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS
JUNIOR contra sentença que julgou parcialmente procedente Representação
Eleitoral, aplicando multa de R$ 5.000,00 por impulsionamento irregular de
conteúdo político-eleitoral nas redes sociais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação da legalidade do impulsionamento de conteúdo político-
eleitoral realizado por terceiro em benefício de pré-candidato.

2.2. Determinação sobre a manutenção ou não da multa aplicada.
Num. 43960076 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral permite o impulsionamento de conteúdo político-
eleitoral apenas por partidos políticos, coligações, candidatos e seus
representantes.

3.2. O impulsionamento realizado por terceiro alheio ao processo eleitoral
configura irregularidade, conforme previsto no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/97 e no artigo 3º-B da Resolução TSE nº 23.610/2019.

3.3. A publicação patrocinada veiculada nas redes sociais do representado
possui caráter político-eleitoral, violando as normas eleitorais.

3.4. A multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 é adequada e proporcional,
conforme o disposto na legislação pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido. Sentença mantida, com a aplicação de multa no
valor de R$ 5.000,00 por veiculação de propaganda eleitoral antecipada por
meio proscrito.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-B.

Jurisprudência relevante:

- TSE, ED-AgR-REspEl nº 060043653, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Julgamento: 17/11/2023.

- TSE, AgR-REspEl nº 060072759, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Julgamento: 07/04/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Num. 43960076 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SEBASTIÃO FERREIRA
MARTINS JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de
Apucarana/PR, por meio da qual julgou parcialmente procedente a Representação
Eleitoral proposta pelo partido UNIÃO BRASIL DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, diante
da veiculação de conteúdo eleitoral por meio proscrito, com aplicação de multa de R$
5.000,00.

O Juízo Eleitoral de origem afastou a existência de propaganda eleitoral
antecipada, contudo, entendeu pela irregularidade da postagem por se tratar de conteúdo
patrocinado, o que revelaria o impulsionamento contratado de forma onerosa por terceiro,
vedado pelo artigo 3º-B da Resolução nº 23.610/2019 do TSE (ID 43918562).

Nas suas razões recursais o recorrente alega em síntese que (ID 43918569):
a) ainda que a ausência de propaganda eleitoral antecipada tenha sido reconhecida, o
juízo a quo considerou que o meio foi proscrito; b) ou houve veiculação de propaganda
eleitoral antecipada por meio vedado ou não houve publicação de material eleitoral e,
consequentemente, há um indiferente eleitoral; c) o artigo 3º-A da Resolução nº
23.610/2019 do TSE prevê que será considerada propaganda antecipada aquela que
divulgue pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral por meio forma ou
instrumento proscrito no período de campanha; d) em nenhuma das publicações é
possível constatar a pessoa beneficiária do anúncio, o vereador Rodrigo Recife; e) a
postagem não traz qualquer elemento eleitoral em seu conteúdo; f) o próprio magistrado
compreendeu pela ausência de propaganda eleitoral antecipada, o que, por si só, afasta a
existência de conteúdo eleitoral; g) a publicação impulsionada consiste em mero
direcionamento ao perfil pessoal de Rodrigo Recife, no qual inexiste descrição de pré-
candidato, incapaz de trazer conteúdo eleitoral ao anúncio; h) só seria possível a
existência de veiculação de conteúdo eleitoral por meio proscrito caso o impulsionamento
direcionasse à publicação de pré-candidatura de Rodrigo Recife; i) não havendo conteúdo
eleitoral, inexistem motivos para que a Justiça Eleitoral julgue o fato, uma vez que se trata
de indiferente eleitoral. Ao final, requer o provimento do recurso, de modo a reconhecer o
indiferente eleitoral e afastar a sanção de multa aplicada.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, na medida em que o impulsionamento foi
realizado por terceiro em favor do candidato, o que é vedado (ID 43924520).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SEBASTIÃO
FERREIRA MARTINS, no qual pugna pela reforma da sentença proferida pelo Juízo da
28ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral,
proposta para apurar a veiculação de propaganda eleitoral antecipada por meio proscrito.

A sentença restou assim fundamentada:
Num. 43960076 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

“(...)

No caso, não se extrai da postagem mencionada pelo Representante
qualquer indicativo de pedido de votos, ainda que com a utilização de magic
words (palavras mágicas, que transmitam o mesmo conteúdo). Note-se que
sequer o Representante faz alusão a publicação conter pedido de votos,
ainda que de forma velada com a utilização de palavras mágicas.

O que se vê, isso sim, é conteúdo de apresentação e de apoio a pré-
candidato, que não encontra vedação na legislação eleitoral, ainda que no
período anterior a deflagração da campanha eleitoral e de propaganda.

Portanto, não há se falar em propaganda eleitoral antecipada veiculada
indevidamente.

No entanto, verifico a irregularidade na publicação alvo da representação, por
se tratar de conteúdo patrocinado, ou seja, pago, o que revela o seu
impulsionamento contratado de forma onerosa por terceiro, no caso o
Representado, o que é vedado pela legislação eleitoral. Afinal, o artigo 3º-B
da Resolução TSE n. 23.610/2019 é expresso em autorizar apenas ao partido
político ou à pessoa natural do próprio pré-candidato o impusionamento de
conteúdo político-eleitoral, veja-se:

(...)

Observe-se, ainda, a disposição do artigo 29 da mencionada resolução:

(...)

Por sua vez, o artigo 37 da referida resolução, em seu inciso XIV, assim
conceitua o termo impulsionamento:

(...)

Assim, é certo que o impulsionamento realizado por terceiros em favor de
pré-candidato é vedado pela legislação eleitoral.

No caso dos autos, é flagrante que a publicação veicula conteúdo político-
partidário e se trata de conteúdo pago (patrocinado) pelo Representado,
portanto, material impulsionado. Veja-se que a publicação é impulsionada por
terceiro e alcançou de 4 mil a 5 mil impressões. Aqui, cumpre observar que o
impulsionamento não é negado pelo Representado.

Não se esquece que, como dito acima, o material não revela a vedada
propaganda eleitoral antecipada. Contudo, é óbvio o conteúdo político-
partidário da publicação, ao anunciar o pré-candidato e o apoio do
Representado, atual Prefeito Municipal, a sua futura candidatura, bem como
se tratar de material com impulsionamento.

Registre-se, outrossim, que o fato de o anúncio ser patrocinado, o que é
Num. 43960076 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

demonstrado pelos documentos trazidos com a inicial, revela o seu
impuslionamento, na medida em que é cediço que os serviços de redes
sociais Facebook e Instagram somente cobram por publicações para
potencializar o alcance e divulgação e atingir usuários que, normalmente não
seriam alcançados pela publicação gratuita.

Com efeito, flagrante a irregularidade praticada pelo Representado.

Configurada a irregularidade, qual seja, o impulsionamento, certo que há se
aplicara a multa estabelecida no § 2º do antes transcrito artigo 29 da
Resolução TSE n. 23.610/2019, que reza:

(...)

Sobre o tema, colhe-se:

(...)

Neste cenário, a aplicação da multa é inafastável. Entretanto, como a
irregularidade apontada na representação se restringiu a uma única
postagem e o seu alcance limitou-se a um público estimado de 100 a um mil
pessoas/perfis e obteve de 5 mil a 6 mil impressões nas redes sociais do
Representado, em um universo de mais de 90 mil eleitores em Apucarana,
entendo que a multa deve ser aplicada em seu mínimo legal, qual seja, R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Em conclusão, a procedência parcial do pedido inicial é de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, extinguindo o processo com a resolução do mérito com fulcro
no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para o
fim de, confirmando a tutela provisória antes deferida, determinar que o
Representado exclua, de todos os seus perfis em redes sociais ou
plataformas eletrônicas por si utilizadas, o conteúdo indicado na inicial,
bem como para condená-lo no pagamento de multa no patamar de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de estabelecer a multa por descumprimento da obrigação, na medida
em que o Representado comprovou que já excluiu a publicação na forma
antes determinada. Contudo, observo que as astreintes poderão ser impostas
em caso de retorno da publicação na forma anterior e aqui entendida como
irregular.

(...) - grifos no original”

O recurso não merece provimento.

Num. 43960076 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se o impulsionamento de
conteúdo feito pelo representado configura ou não prática irregular a ensejar a aplicação
da multa.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:

Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado
aos atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente
é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os
seguintes requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que
pretenda se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Num. 43960076 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

Resolução nº 23.732/2024)

IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja
o de campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no
art. 27-A desta Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts.
9º-B, caput e parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser
cumpridas, no que lhes couber, pelos provedores de aplicação e pelas
pessoas e entidades responsáveis pela criação e divulgação do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

(...)

§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo
caput deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que
realizem publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas,
canais, ou assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet
assimiladas, bem como em seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021).

Portanto, denota-se que o impulsionamento patrocinado realizado por
terceiro, alheio ao processo eleitoral, com o fim de beneficiar pré-candidato, é meio
proscrito e, deste modo, caracteriza-se como propaganda eleitoral extemporânea
irregular.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. IMPULSIONAMENTO.
REDE SOCIAL. PRÉ-CAMPANHA. PESSOA FÍSICA ALHEIA AO PLEITO.
ARTS. 36, 36-A, 57-B E 57-C DA LEI 9.504/97. CONTEÚDO ELEITORAL.
MEIO PROSCRITO. VEDAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR.
CONFIGURAÇÃO. CANDIDATOS. PRÉVIO CONHECIMENTO.
OCORRÊNCIA. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
Num. 43960076 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

(grifo nosso)

1. No aresto unânime embargado, esta Corte Superior confirmou acórdão do
TRE/MA em que se manteve multa individual de R$ 10.000,00 imposta a
terceiros e aos respectivos beneficiários (à época pré-candidato à reeleição
ao governo do Maranhão em 2022 e seu vice) pela prática de propaganda
eleitoral extemporânea mediante impulsionamento de conteúdo (arts. 57-B e
57-C da Lei 9.504/97).

2. Inexiste vício a ser suprido. Na espécie, assentou-se que o Tribunal
Superior Eleitoral já consignou que, nos termos dos arts. 57-B e 57-C da
Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdos eleitorais é permitido
somente aos candidatos, coligações e partidos políticos, vedada sua
contratação por pessoa física alheia à disputa, como ocorreu no caso
dos autos. (grifo nosso)

3. Quanto à prévia ciência da propaganda pelos candidatos, diversamente do
que foi alegado, consta do aresto, de forma clara e fundamentada,
manifestação de que, segundo o TRE/MA, "a veiculação patrocinada foi
promovida por pessoas de seu estreito grupo político e contou com a
participação deles por meio de imagens e entrevistas cuidadosamente
elaboradas para fins de edição e publicação, além de seus perfis pessoais
terem sido marcados". Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula
24/TSE.

4. O suposto vício apontado denota propósito de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE, ED-AgR-REspEl nº 060043653 Acórdão SÃO LUÍS - MA, Relator(a):
Min. Benedito Gonçalves, Julgamento: 17/11/2023 Publicação: 05/12/2023 -
grifamos).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ARTS.
36 E 36–A DA LEI 9.504/97. IMPULSIONAMENTO. REDE SOCIAL.
PRÉ–CAMPANHA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. AUSÊNCIA. MEIO
PROSCRITO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/SE em que
se condenaram as agravantes ao pagamento de multa de R$ 15.000,00 por
prática de propaganda extemporânea, nos termos dos arts. 36 e 57–C da Lei
9.504/97, materializada em impulsionamentos de conteúdo eleitoral na rede
social facebook da própria pré–candidata no período de pré–campanha.

2. De acordo com o entendimento desta Corte, reafirmado para as Eleições
2020, o ilícito de propaganda antecipada pressupõe, de um lado, a existência
Num. 43960076 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento,
manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas
no período de campanha ou afronta à paridade de armas.

3. Depreende–se dos arts. 57–B e 57–C da Lei 9.504/97 que o
impulsionamento de conteúdos eleitorais é permitido somente aos
candidatos, coligações e partidos políticos, vedada sua contratação por
pessoa física alheia à disputa. Precedentes. (grifo nosso)

4. No caso dos autos, com base na moldura fática do aresto a quo,
constata–se que terceiro contratou impulsionamento de publicações
com cunho eleitoreiro na rede social facebook da primeira agravante em
período de pré–campanha. Dessa forma, verifica–se a utilização de
formas proscritas durante o período de campanha apta caracterizar a
propaganda extemporânea. (grifo nosso)

5. Não prospera a alegação de ausência de prévio conhecimento da
agravante, por se tratar, segundo o TRE/SE, de propaganda patrocinada em
sua página pessoal do facebook.

6. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame
de fatos e provas em sede extraordinária.

7. Mantém–se a multa no valor de R$ 15.000,00, acima do mínimo legal, pois,
de acordo com a Corte de origem, foram realizados três impulsionamentos,
não havendo, portanto, desproporcionalidade.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, AgR-REspEl nº 060072759 Acórdão PACATUBA - SE, Relator(a):
Min. Benedito Gonçalves, Julgamento: 07/04/2022 Publicação: 25/04/2022 -
grifamos).

Este Tribunal Regional Eleitoral também já decidiu no mesmo sentido. Veja-
se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. PESSOA NATURAL NÃO CANDIDATA. VEDAÇÃO.
REINCIDÊNCIA NA IRREGULARIDADE. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE.
NÃO PROVIMENTO.

1. No período de campanha, a propaganda eleitoral pode ser impulsionada
exclusivamente por partidos, coligações e seus representantes [art. 57-C da
Lei n. 9.504/97].

2. É permitida a divulgação de propaganda eleitoral na internet por pessoa
natural em redes sociais, desde que não se contrate o impulsionamento de
conteúdos [TSE, AgR-REspe n. 0605056-06].
Num. 43960076 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, REI nº 06002589220206160199, Relator(a): Des. Thiago Paiva Dos
Santos, publicação: 13/11/2020).

No caso dos autos, observa-se que Sebastião Ferreira Martins Júnior,
conhecido como Júnior da Femac, atual Prefeito no segundo mandato consecutivo e, por
esta razão, impedido de concorrer à reeleição nas próximas eleições, contratou
impulsionamento, através da biblioteca de anúncios Meta, para veicular, em suas redes
sociais, do Facebook e do Instagram, imagem sua com o pré-candidato a Prefeito de
Apucarana, Rodrigo Recife, e link que redireciona a divulgação para página particular do
pré-candidato.

O conteúdo da publicidade é o seguinte:

Segundo informações constantes da biblioteca de anúncio, a veiculação da
publicidade se iniciou em 6 de julho e foi categorizada, pelo anunciante, como “temas
sociais, eleições e política”, estimado para um público de 100 a 1 mil internautas,
atingindo, até o momento da propositura da representação entre 4 mil a 5 mil impressões,
conforme se vê:

Num. 43960076 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

Verifica-se que a referida publicação impulsionada onerosamente nas redes
sociais, Instagram e Facebook, apresenta natureza político-eleitoral, já que retrata a
imagem do atual prefeito de Apucarana-Pr, detentor de cargo eletivo, abraçando o
correligionário Rodrigo Recife, em nítida menção de apoio à futura candidatura, em
momento logo anterior ao início do período eleitoral.

Além disso, a publicação traz um atalho de direcionamento para o perfil do
Instagram do pré-candidato Rodrigo Recife, conforme certificação blockchain, em ID
43918541, o que torna evidente o objetivo da publicação de divulgar o perfil do pré-
candidato Rodrigo Recife.

O artigo 27-A, § 1º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE é expresso acerca
do conceito de conteúdo político-eleitoral, para fins de impulsionamento, no seguinte
sentido:

Art. 27-A. O provedor de aplicação que preste serviço de impulsionamento de
conteúdos político-eleitorais, inclusive sob a forma de priorização de resultado
de busca, deverá: (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

§ 1º Para os fins desse artigo, caracteriza conteúdo político-eleitoral,
Num. 43960076 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

independente da classificação feita pela plataforma, aquele que versar
sobre eleições, partidos políticos, federações e coligações, cargos
eletivos, pessoas detentoras de cargos eletivos, pessoas candidatas,
propostas de governo, projetos de lei, exercício do direito ao voto e de
outros direitos políticos ou matérias relacionadas ao processo eleitoral.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024 - grifamos).

Não há como negar que o conteúdo da publicação impulsionada tem
conteúdo político eleitoral. Registre-se que, quando o Juízo Eleitoral assentou na
sentença que não havia propaganda eleitoral antecipada, provavelmente, referia-se à
inexistência de pedido de voto, porém, a propaganda eleitoral extemporânea irregular
resta configurada também como no caso dos autos em que ocorreu o impulsionamento de
material propagandístico eleitoral de modo proscrito.

Assim sendo, o impulsionamento patrocinado, realizado por terceiro, de
conteúdo político-eleitoral que promove pré-candidatura é forma proscrita e, portanto,
caracteriza-se como propaganda eleitoral extemporânea ilícita.

Deste modo, estando presente a irregularidade, impõe-se a aplicação da
multa estabelecida no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa”. E, no caso, a fim
de se evitar a reformatio in pejus, mister a manutenção da sanção no mínimo legal, no
valor R$ 5.000,00.

Portanto, o desprovimento do recurso eleitoral interposto é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS
JUNIOR, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de
Apucarana/PR, que julgou parcialmente procedente a representação e aplicou-lhe multa
no montante de R$ 5.000,00.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600069-06.2024.6.16.0028 -
Num. 43960076 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01

Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR - Advogados
do RECORRENTE: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - PR113359, GABRIEL SOCIO
GARCIA - PR93184, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A, EDUARDO
WECKL PASETTI - PR80880-A - RECORRIDO: UNIAO BRASIL - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43960076 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465635300000042913492
Número do documento: 24090110465635300000042913492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:31:01